Tribunal: TJPA
Processo: 0877965-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877965-97.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PREVENTORIO SANTA TEREZINHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO Nº
0877965-97.2018.8.14.0301

Recurso:
APELAÇÃO CÍVEL

Apelado: ESTADO DO PARÁ

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relatora: Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação.

3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição.

4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido.

9.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Civil Pública nº 0877965-97.2018.814.0301 interposta em seu desfavor pelo Ministério Público, julgada procedente.

O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública requerendo que o Estado do Pará inclua em sua lei Orçamentária a reforma da escola do Preventório Santa Terezinha, para tornar um ambiente seguro e em condições de aprendizagem para as crianças.

O Juiz de primeiro proferiu sentença procedente para que o Estado realize a reforma da escola do Preventório Santa Terezinha, determinando o prazo de seis meses para as obras fixando multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 100.000,00.

Inconformado o Estado do Pará ingressou com o presente recurso de apelação alegando que o Poder Judiciário não deve imiscuir-se na competência do Poder Executivo, alegando a reserva do possível, excesso de obrigações judiciais, afronta ao princípio da separação dos poderes. Requer a reforma da decisão.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões.

O Ministério público de 2º grau pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso visa a reforma da sentença de primeiro grau que determinou a reforma da escola pública ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA, destinada a educação infantil no prazo de seis meses.

Desta forma, não há que falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

Inicialmente, consigno que a Constituição Federal de 1988 colocou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu
art. 6º
.

“Art. 6°
São direitos sociais

a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição
”.

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma da escola ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a educação das crianças, descrevendo a necessidade de reforma dos espaços físicos, como sala, banheiros; adequação da rede elétrica; ausência de professores e material pedagógico.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio, que se encontra em situação precária colocando em risco a segurança dos menores e de seus funcionários.

A escola funciona no andar térreo do prédio construído no ano de 1948 e encontra-se em situação lastimável, sofrendo alagamentos constantes em razão da reforma do andar de cima que funciona um órgão do Estado, sem condição de uso. Observo ainda que em determinados pontos a estrutura é tão precária que pode colocar em risco a segurança dos estudantes e funcionários, basta analisar os documentos juntados para constatar o abandono.

Ademais, as denuncias acerca das condições das instalações do prédio são de longa data, havendo inclusive denuncias desde o ano de 2013 pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, sem que houvessem providências
eficientes
por parte dos requeridos.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Rosa Weber
, DJe de 19/11/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia
, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro
Roberto Barroso
, DJe de 18/8/14).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 809.018/SC-AgR, Primeira Turma, de
minha relatoria
, DJe de 10/10/12).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie
, DJe de 24/6/11).

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os
limites orçamentários
, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança,

nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

N
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, a irresignação estadual não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão

recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 18/08/2023